Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida.